Tribunal: TJSP
Processo: 1510297-56.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de fiscalização e multa – Exercício de 2008 – Execução proposta em março de 2017 – Alegação de interrupção da prescrição a partir do trânsito em julgado de execução fiscal anterior que foi extinta, sem análise do mérito - Descabimento – Sentença extintiva que faz apenas coisa julgada formal, o que não impediria a

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de fiscalização e multa – Exercício de 2008 – Execução proposta em março de 2017 – Alegação de interrupção da prescrição a partir do trânsito em julgado de execução fiscal anterior que foi extinta, sem análise do mérito - Descabimento – Sentença extintiva que faz apenas coisa julgada formal, o que não impediria a repropositura imediata de nova execução fiscal, já que não figura dentre as hipóteses taxativas de interrupção da prescrição previstas no artigo 174 do CTN – Ausência, ademais, de comprovação de existência de despacho determinando a citação e, mesmo se presumindo que este se dera ao tempo do ajuizamento da execução já extinta, em 2010, interrompendo o prazo prescricional, o ajuizamento da nova execução fiscal se deu após o prazo prescricional - Sentença mantida - Recurso improvido.